Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a penhora de imóvel do Agravante. Sustenta que o imóvel constitui bem de família, o que o torna impenhorável nos termos da Lei n. 8.009/90 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, seu provimento para que seja revogada a penhora. É a suma dos fatos. Compulsando os autos, verifico que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto a questão trazida a esta sede recursal não foi objeto de análise e decisão por parte do órgão a quo. Com efeito, a Decisão agravada deferiu pedido do Credor, ora Agravado, de penhora de direitos de ocupação ou possessórios relativos ao imóvel. Dessa forma, não houve pronunciamento do MM. Juiz quanto às alegações do Agravante de que o imóvel constitui bem de família, sendo impenhorável por expressa disposição legal, o que obsta a esta sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância, uma vez que a via estreita do âmbito de cognição do recurso se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada. Em atenção aos princípios do devido processo legal e do juiz natural revela-se inadmissível a imediata interposição deste agravo de instrumento contra Decisão que não contempla pronunciamento acerca das razões recursais inovadoras deduzidas pela parte Agravante. Incumbe, portanto, à parte provocar a atuação jurisdicional nos próprios autos principais quanto ao exame do seu pedido. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Comunique-se. Após, arquivem-se. Brasília, 5 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator